Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES PARA CONCLUSÃO DA OBRA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTA EM CONTRATO REGISTRADO. UNIDADE DE PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- No caso, diante do inadimplemento da Construtora, parte dos promissários compradores de unidades imobiliárias criou uma comissão e instituiu a associação, tudo com o objetivo de dar continuidade às obras. Celebrou-se a incorporadora originária o “Termo de acordo para prosseguimento do Edifício Sunset Boulevard, com destituição do incorporador imobiliário”. No acordo, pactuou-se a transmissão de “todos os direitos relativos à incorporadora imobiliária” ao condomínio de adquirentes das unidades.
- Não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Na realidade, a relação jurídica, na espécie, é regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei 4.591/64).
- Nas específicas circunstâncias destes autos, em que o autor preferiu associar-se à comissão de promissários compradores e para dar continuidade às obras, a qual se sub-rogou nos direitos e obrigações decorrentes da promessa de compra e venda das unidades autônomas, mostra-se razoável e justa a pretensão formulada na inicial para devolução da quantia paga à construtora originária.
- O art. 63 da lei de incorporação prevê a possibilidade de o condomínio alienar em leilão a unidade do adquirente em mora ou inadimplente, visando à recomposição de seu caixa e permitindo que a obra não sofra solução de continuidade. Nesse caso, havendo quantia remanescente após a dedução do valor da dívida, é devida sua restituição ao condômino inadimplente.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.